Tribunal: TJDFT
Processo: 0752755-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aparecida Ferreira Alves e Renato Ferreira de Velloso Vianna contra decisão proferida pelo i. juiz da 4a Vara Cível de Brasília (Id 78569884 do processo de referência) que, na ação de revisão contratual pela agravante Aparecida Ferreira Alves movida em desfavor de Banco Regional de Brasília – BRB, Cartão BRB S.A., Banco Itaú Unibanco, Banco Bradesco S.A. e Banco Bradesco Cartões S.A., processo n. 0737653-25.2020.8.07.0001, em que posteriormente se habilitou no polo ativo da demanda Renato Ferreira de Velloso Vianna, deferiu parcialmente a antecipação de tutela para determinar que, na pendência da lide, somente o Banco BRB se abstenha de descontar mais de 30% (trinta por cento) dos vencimentos após os descontos legais, nestes se englobando as anotações de débito em conta corrente e as consignações em folha de pagamento. Os embargos de declaração opostos pela agravante (Id 78756927 do processo de referência) foram rejeitados (Id 78795202 do processo de referência). Em razões recursais (Id 22281746, pp. 1-16), os agravantes requereram, em suma, i) a concessão da gratuidade de justiça, ii) a tramitação prioritária do feito e iii) a “concessão da tutela de urgência em sua integralidade, nos moldes requeridos (a fim de limitar os empréstimos e financiamentos em 30% do valor das parcelas, todas devidamente descritas acima, bem como a suspensão de incidência de juros e multas, tanto nos empréstimos e financiamentos, como nos débitos dos cartões de créditos acima mencionados. Ademais, com relação ao requerido BRB CARTÕES, que limite o desconto, direto na conta corrente, em face da dívida da autora para com este, em 5% do restante dos vencimentos da autora), ressaltando-se que não se pretende a suspensão da dívida, mas sim possibilidades de que a agravante arque, dentro de suas possibilidades atuais, com todas estas, até que seja proferida uma sentença acerca do mérito”. No mérito, requereram a confirmação da decisão liminar. Na decisão de Id 22401224, esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento quanto ao pedido de gratuidade de justiça, por ausência de interesse recursal, deferiu a tramitação prioritária do recurso e indeferiu o pedido de tutela de urgência. O agravado Banco Bradesco S.A. apresentou contraminuta requerendo o desprovimento do recurso (Id 22431882). Os agravados Banco Regional de Brasília – BRB, Cartão BRB S.A., Banco Itaú Unibanco e Banco Bradesco Cartões S.A. deixaram transcorrer in albis o prazo para responderem ao recurso (Id 23308658). A douta Procuradoria de Justiça Cível oficiou pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento (Id 23615293). Os agravantes apresentaram petição (Id 31954360) noticiando celebrações de acordos e as respectivas homologações pelo juízo de origem em relação aos réus/agravados Banco Bradesco Cartões S.A, Banco Bradesco, Banco Itaucard e Cartão BRB S.A. e a prolação de sentença de mérito em relação ao Banco Regional de Brasília. Destacaram, assim, a perda de objeto do agravo de instrumento. É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Conforme noticiado pelos agravantes e verificado em consulta ao sistema PJE de primeira instância deste Tribunal de Justiça, constato a prolação de sentença, com base no art. 487, III, “b”, do CPC, em relação ao Cartão BRB S.A., Banco Bradesco S.A., Banco Bradesco Cartões, Banco Itaucard S.A., Cartão BRB S.A., diante da realização de acordos extrajudiciais homologados em juízo. Em relação ao réu/agravado BRB – Banco de Brasília, houve prolação de sentença julgando procedentes os pedidos formulados pelos autores/agravantes (Id 108025032 do processo de referência). Destaco do referido decisum seu dispositivo: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e DETERMINO ao banco requerido (Banco BRB) que se abstenha de descontar mais de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da primeira autora, após os descontos legais, neste se englobando as anotações de débito em conta corrente e consignações em folha de pagamento. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência (ID 78569884). Arcará o banco requerido com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios em favor da parte autora, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (...) Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência recursal requerida pelos agravantes. Sobre a perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Exclua-se o presente processo da 5a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 16/2 até 23/2/2022), na qual se encontra pautado, conforme certificado no Id 31945809. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 19 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora